Tribunal: STF
Processo: RE 1403202
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 14, § 1º, DA LEI N. 12.016/09. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEI. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR-ADJUNTO-A. CANDIDATO COM FORMAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO E POSSE. RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO E IMPROVIDAS.



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que concedeu a segurança, inclusive liminarmente, para assegurar ao impetrante sua nomeação e posse no cargo de Magistério Superior, Classe A, denominação Adjunto A, Nível 1, na área de Biogeografia, Evolução e Sistemática de Espermatófitas, no Departamento de Botânica e Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para o qual aprovado em primeiro lugar em concurso público, salvo a existência de outro óbice para tal, diverso daquele discutido nestes autos. Sem condenação em honorários advocatícios (Lei n.º 12.016/09, art. 25).



    2. Inicialmente, no que tange à preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configurando uma violação ao Princípio da Dialeticidade suscitado nas contrarrazões, não há como prosperar este argumento. A reprodução dos termos da contestação nas razões recursais não significa, a priori , que os fundamentos da sentença não tenham sido atacados. Assim, " conquanto a União Federal tenha reiterado os mesmos argumento já empossados na Contestação, o princípio da dialeticidade exige que a irresignação dialogue com a decisão atacada, o que ocorreu na hipótese . Ressalte que a orientação do STJ é no sentido de que 'para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões já deduzidas na contestação '. (AgInt no REsp 1.415.763/MS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 5/4/2018) " [TRF5 - Processo nº 08081981420164058000 - AC - Primeira Turma - Rel. Des. Fed. Ivan Lira de Carvalho (Convocado) - Data do Julgamento: 28/05/2020].



    3. Em relação à proposta de dispensa de remessa necessária constante nas contrarrazões, visto que "a concessão da segurança não implica em oneração da Apelante . Isto porque, como efetivamente demonstrado, a dotação orçamentária para pagamento dos salários do Apelado não foi afetada, dado que o seu não empossamento ensejaria a nomeação do segundo colocado no Certame, atraindo a hipótese prevista no artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil ", também não prospera esta alegação. O mandado de segurança tem regramento próprio, de modo que a observância do disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 não pode ser afastada. Desta forma, " assiste razão à Apelante quanto à sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório em face do disposto no art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/09, não podendo prevalecer os casos de dispensa da remessa previstos no art. 496, do CPC, por se tratar de mandado de segurança que possui legislação própria, sendo aplicável o princípio da especialização . Remessa Necessária tida por interposta " [TRF5 - Processo nº 08000587020214058305 - AC - Terceira Turma - Rel. Des. Fed. Cid Marconi- Data do Julgamento: 17/06/2021].



    4. No caso dos autos, o recorrido participou do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargo de Professor do Magistério Superior nas classes Adjunto-A, Assistente-A e Auxiliar da UFRN, regido pelo Edital nº 26/2019, concorrendo para a área de Biogeografia, Evolução e sistemática de Espermatófitas, que disponibilizou apenas 01 (uma) vaga na ampla concorrência, com lotação no Campus de Natal/RN. O impetrante foi aprovado em primeiro lugar no certame, com nota final 8,68. Todavia, o Edital exigia como requisito para o cargo graduação em Ciências Biológicas, mas o recorrido é graduado em Engenharia Florestal, o que impediu sua posse. Entretanto, registre-se que o impetrante também tem Mestrado em Ciências de Florestas Tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA; Doutorado em Biologia Integrativa, pela Universidade da Califórnia, em Berkeley; Pós-Doutorado em Ecologia, Evolução e Comportamento, na Universidade de Minnesota; e atualmente finaliza outro Pós-Doutorado em Ciências Biológicas e Ambientais, pela Universidade de Gothenburg, na Suécia, além de ter colaborado em vários trabalhos (artigos/pesquisas/aulas) relacionados à área da Botânica, comprovando, assim, que detém qualificação superior à exigida para o cargo.



    5. O cerne da questão diz respeito à possibilidade de nomeação/posse de candidato com formação superior à exigida pelo Edital.



    6. Em que pese a graduação do recorrido (Engenharia Florestal) está em desacordo com a exigência editalícia (Ciências Biológicas), verifica-se que o impetrante juntou aos autos quadro comparativo com as disciplinas do curso de Ciências Biológicas com as matérias cursadas no âmbito de pós-graduação (Mestrado/Doutorado/Pós-Doutorado), comprovando que adquiriu conhecimentos que equivalem, quando não ultrapassam, os do curso paradigma. Ademais, considerando que o recorrido logrou êxito no certame, inclusive em avaliação didática realizada para outros docentes da UFRN, há demonstração categórica de que o impetrante detém qualificação mais que suficiente para o cargo almejado.



    7. Diante do exposto, depreende-se que impedir a nomeação do impetrante no cargo almejado caracteriza uma conduta desarrazoada da Administração. Considerando que o recorrido comprovou que supre os requisitos mínimos do cargo pleiteado, devem ser privilegiados os princípios da Razoabilidade e da Eficiência, afastando-se o rigor editalício em detrimento da nomeação do melhor candidato, sob pena de ofensa à meritocracia . Assim, " a Universidade em nenhum momento apontou que a qualificação superior seria fator impeditivo para o exercício das funções, por não deter o candidato os conhecimentos necessários ao melhor exercício das atribuições do cargo, justificando sua eliminação tão somente do ponto de vista da sua formação que não estaria de acordo com a prevista no edital. A negativa de reconhecimento da titulação confronta-se com o próprio interesse público, uma vez que não se pode impedir que candidato com formação superior ao exigido no edital seja impedido de tomar posse, se devidamente aprovado no certame de provas e títulos; violando, ainda, o princípio da razoabilidade e os propósitos de excelência na prestação de serviço público " [TRF5 - Processo nº 08058341720174058200 - AC - Quarta Turma - Rel. Des. Fed. Frederico Wildson Dantas (Convocado) - Data do Julgamento: 26/01/2021].



    8. Conforme ressaltado na sentença: " Neste contexto, em que pese o impetrante não possuir formação básica em Ciências Biológicas, como exigido pelo edital do certame em apreço, mas sim em Engenharia Florestal, não é possível negar que os conhecimentos a serem adquiridos no primeiro curso, talvez até com mais profundidade, foram adquiridos pelo impetrante no desenvolvimento de sua formação na pós-graduação , inclusive, como visto, cumprindo as disciplinas curriculares da graduação em Ciências Biológicas, por meio de formação acadêmicas obtida em cursos deste nível. Registre-se, outrossim, que este arcabouço de conhecimentos adquiridos pelo impetrante na área objeto do certame restou demonstrado pelo seu desempenho nas provas seletivas para o cargo, quando obteve a primeira colocação, com nota final de 8,68, superior em mais de um ponto com relação ao segundo e terceiro colocados, que obtiveram as notas finais, respectivamente, de 7,51 e 7,13 . [...] Note-se que, a respeito da questão, a jurisprudência pátria, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que ' há direito líquido e certo na permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público . Precedentes: REsp 1.594.353/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/9/2016; AgRg no AREsp 248.455/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/11/2015; AgRg no AgRg no AREsp 643.104/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/11/2015; AgRg no REsp 1.477.408/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe10/11/2015." (AREsp. 1.538.568, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08 out. 2019, DJE de 25 out. 2019)' ".



    9. Destaque-se ainda do parecer do MPF de primeiro grau: " Imperioso assentar que o principal objetivo dos concursos públicos é propiciar aos quadros de pessoal da Administração a seleção dos melhores candidatos, dos indivíduos adequadamente preparados e qualificados ao desempenho de suas funções. No caso concreto, trata-se de seleção para cargo de professor universitário, de modo que o currículo do impetrante, contando com qualificações que claramente são consonantes com a disciplina para a qual concorreu, garante que sua aprovação foi calcada em sólida formação e atestada experiência, o que também se denota do fato de ter obtido as maiores notas na prova escrita e na prova didática quando avaliado em relação ao tema ' A biogeografia na sistemática vegetal e na conservação da biodiversidade, com ênfase na flora neotropical, brasileira e nordestina ' , específica em relação à disciplina para a qual concorreu e foi aprovado como professor . [...] No caso, evidencia-se de forma cristalina a aptidão e capacidade do impetrante para o cargo quando se observa que foi aprovado em primeiro lugar com a maior média entre todos os candidatos, sendo certo que os conhecimentos do autor foram avaliados inclusive em aula ministrada para os avaliadores do concurso ".



    10. Remessa necessária e apelação improvidas .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, I e II; e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 690113 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 567), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 11/09/2012.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente